Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DE DEPÓSITO REALIZADO NA FASE COGNITIVA PELO OBRIGADO. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DE DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO PROVISÓRIO. DECOTE DO VALOR RECOLHIDO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, OBSERVADA A DATA DE DEPÓSITO. MONTANTE DEPOSITADO EM JUÍZO. DECOTE DO DÉBITO. FÓRMULA IMPERATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deflagrado cumprimento provisório de sentença que reconhecera obrigação de pagar, mas subsistindo depósito parcial do débito realizado ainda no curso da fase cognitiva, a fórmula de apuração do crédito exequendo deve observar a incidência de atualização monetária da obrigação até a data de deflagração do cumprimento provisório de sentença, decotando-se desse apurado o recolhido, observada a data em que fora depositado, mas devidamente atualizado desde então e até o momento do acertamento, corrigindo-se, na sequência, o montante sobejante, não subsistindo lastro para que o crédito seja atualizado somente até a data do depósito judicial nem que o recolhido seja desprovido de correção a partir do momento em que ficara imobilizado.

2. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, recolhido pelo executado, ainda na fase cognitiva da ação, parcela do débito que o aflige, deverá o equivalente ao montante ser atualizado desde o recolhimento e até a data do decote do crédito em execução, também devidamente atualizado, parametrizando o produto advindo dessa operação a aferição do crédito remanescente em aberto.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.